Tribunal: TJSP
Processo: 1500596-90.2022.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, L. 11.343/06) Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Abordagem e busca pessoal que não se mostraram em dissonância com o que dispõe o art. 244, CPP. Atitude do réu considerada suspeita, consistente em empreender fuga com aproximação policial. Fundada suspeita de que o réu trazia consigo algo ilícito que ficou caracterizado. Mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, L. 11.343/06) Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Abordagem e busca pessoal que não se mostraram em dissonância com o que dispõe o art. 244, CPP. Atitude do réu considerada suspeita, consistente em empreender fuga com aproximação policial. Fundada suspeita de que o réu trazia consigo algo ilícito que ficou caracterizado. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas de acusação e dos laudos periciais juntados nos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Possibilidade de exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga. Manutenção da pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Recurso não provido.